Tribunal: TJMT
Processo: 0021538-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021538-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DULCE DE LARA CAMPOS - CPF: 022.337.621-34 (EMBARGADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 02.171.515/0001-80 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE QUE O JULGADO FOI PROFERIDO COM FUNDAMENTO EM PREMISSA EQUIVOCADA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O ACÓRDÃO – RECURSO REJEITADO.

Os Declaratórios têm o fim único de tentar reformar o julgado, não há omissão e o Acórdão não está fundamentado em premissa equivocada. O simples descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabível este Recurso, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0021538-72.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Centro de Diagnóstico Santa Rosa Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 66500460 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante, além de o
decisum
restar omisso, também foi proferido com base em erro de fato.

Afirma que o voto condutor partiu da premissa de que (supostamente) não há prova da culpa exclusiva da paciente Embargada, por não ter atendido às orientações da equipe que a acompanhava e que, por outro lado, há prova da lesão. Todavia, na verdade, considerou como inexistente um fato ocorrido, qual seja: a prova da culpa exclusiva da vítima, pois o depoimento da testemunha deixa evidente que a queda ocorreu porque a Embargada não seguiu a orientação da equipe técnica.

Alega que há omissão no julgado porque não se atentou ao que foi afirmado pela testemunha.

Aduz que de acordo com precedente da 2.a Câmara de Direito Privado, há omissão quando o acórdão não examina prova suscitada pela parte e que esse vício também configura erro de fato.

Assim, requer o provimento do Integrativo, a fim de que seja analisada a prova testemunhal, pois foi reputada como inexistente no Acórdão, já que seu exame foi olvidado.

Contrarrazões no Id. 69945457, em que a Embargada pugna pelo não conhecimento do recurso e condenação do Recorrente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2.o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Embargante alega que o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação é omisso e fundamentado em premissa equivocada.

Desde logo, importa registrar que nos termos do artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, c) para corrigir material.

O parágrafo único, do citado dispositivo, por sua vez, estabelece que considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquela que:

1) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

2) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

3) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

4) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

5) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

6) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, conforme se extrai do Relatório, o Embargante alega que há omissão quanto as provas dos autos, em especial quanto ao depoimento da testemunha por ele arrolada. Todavia, basta a leitura da decisão recorrida para constatar que a questão foi devidamente apreciada.

Com efeito, quando interpôs o Recurso de Apelação o Embargante insistiu na tese de que a queda da Recorrida ocorreu por sua culpa exclusiva; todavia, depois de analisar atentamente o conjunto fático-probatório, tal qual consta no voto condutor, não foi constatada
“prova inconteste de que a queda ocorreu por
culpa exclusiva da vítima
que, supostamente, não teria atendido às orientações da equipe no momento da realização do exame”
.

O Embargante também sustenta que o Acórdão foi fundamentado em premissa equivocada, pois considerou inexistente o depoimento da sua testemunha.

O depoimento da Sr.a Zózima, arrolada como testemunha pelo Embargante não foi considerado inexistente. Todavia, suas afirmativas, assim como as demais provas dos autos,
não são capazes de comprovar
a culpa exclusiva
da vítima
, em especial porque na época dos fatos a Recorrida já era idosa, não estava acompanhada de qualquer pessoa de sua confiança e a queda ocorreu enquanto estava realizando o exame de tomografia.

Nota-se, portanto, que sob a pecha de que ocorreu a omissão e que o Acórdão está fundamentado em premissa equivocada, o Embargante pretende a nova análise das provas,
ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material
.

Em outros termos, não cabe a oposição de Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da questão referente à existência ou não de culpa exclusiva da vítima, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais foi afastada a tese recursal e mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois
os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. 2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

[...]. 4. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, sob o pretexto de ocorrência de omissão no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 5. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no RHC 108.250/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Conclui-se, ante os fundamentos lançados pelo Embargante, que
ele pretende o reexame da questão e, de conseguinte, a reforma do Acordão que manteve a sentença e a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Diante do exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021